Tribunal: TJDFT
Processo: 0736641-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736641-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itamara Lemos Lopes Agravado: Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - Ibest D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itamara Lemos Lopes contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0735598-96.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ITAMARA LEMOS LOPES em face de INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, ambos qualificados no processo. Afirma a impetrante que se inscreveu em processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, concorrendo às vagas para a Região Administrativa de Ceilândia – RA IX, conforme edital no 01, de 05 de maio de 2023 Aduz que obteve a aprovação na primeira fase do certame, consistente na aplicação de prova objetiva de caráter eliminatório. Discorre que a segunda fase consiste em análise da documentação estabelecida no item 12 do Edital. Alega que fez o upload de toda documentação solicitada, recebendo, com surpresa, a notícia que havia sido desclassificada do certame com a seguinte justificativa: Certidão Inválida. Certidões devem ser expedidas pelos distribuidores civis e criminais da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal, disponíveis no endereço eletrônico: https://sistemas.trf1.jus.br/certidao /#/solicitacao Narra que apresentou recurso contra tal decisão, o qual foi negado pela Banca organizadora do processo de seleção. Sustenta que a própria Banca admitiu a ocorrência de inconsistências no sistema, o que prejudicou o envio da documentação por parte dos concorrentes. Diz que não pode ser penalizada por problemas no sistema que fogem ao seu controle. Formula pedido liminar nos seguintes termos: (...) b) Que seja deferida LIMINARMENTE E INALDITA ALTERA PARTS, a imediata suspensão do ato administrativo de desclassificação e eliminação do certame, da Impetrante, com a classificação e prosseguimento da Impetrante para participar no período de campanha eleitoral, e a eleição que ocorrerá no dia 01 de outubro de 2023, ou seja, em 36 (trinta e seis) dias bem como nas etapas subsequentes, e a reserva de vaga nas eleições para o cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa Ceilândia, caso seja eleita; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante, em face da declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Confira-se argumento da Banca para negar o recurso apresentado pela impetrante: (...) Argumentação improcedente. Abriu-se prazo para verificação e envio de documentação se fosse necessário. No caso específico, a candidata enviou a certidão errada. Denota-se, assim, que o Banca considerou que a impetrante encaminhou documento que não atendia ao requisito estabelecido em edital. De outra feita, os documentos juntados aos autos não são suficientes para, em análise perfunctória, se demonstrar que a impetrante encaminhou a documentação correta, como por esta alegado. Soma-se a isso o fato de que, em que pese ter havido as alegadas inconsistências no sistema, a própria Banca reabriu prazo para apresentação de documentação, sendo que o argumento da impetrante não procede neste ponto. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão para, nos termos do artigo 7o, I da Lei do Mandado de Segurança, notificar a autoridade coatora do conteúdo da inicial apresentada, devendo esta prestar informações no prazo de 10 dias. Fica a parte intimada.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50858224), em breve síntese, que foi indevidamente desclassificada do procedimento seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o período de 2024 à 2027. Argumenta que após aprovação na primeira etapa do certame foi convocada para a subsequente submissão, à análise da entidade organizadora, da documentação necessária para a investigação de sua idoneidade moral para o exercício da função pretendida. Assevera que apresentou todos os documentos exigidos, dentro do prazo estipulado, mas foi prejudicada pela ocorrência de “inconsistências” no sistema informatizado respectivo. Sustenta que a entidade organizadora reconheceu a ocorrência de falhas no sistema, tendo prorrogado, em duas ocasiões, o prazo para apresentação dos documentos exigidos. Aduz que submeteu seus documentos à análise da entidade organizadora no dia 30 de junho de 2023, sendo certo que o termo final ocorreu aos 17 de julho de 2023. Acrescenta que não é possível a expedição de outra via das mesmas certidões, pois o sistema apenas emite nova certidão na data em que é solicitada. Conclui que não pode ser prejudicada por falha no sistema informatizado, em decorrência de fatos alheios a sua vontade. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada sua participação no período de campanha eleitoral destinada à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o período de 2024 à 2027, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a subsequente confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a participação da agravante no período de campanha eleitoral destinada à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o período de 2024 à 2027. O documento referido no Id. 169834241, fl. 2, dos autos do processo de origem evidencia que foi atribuída à agravante a nota “0,00” em relação à “Certidão Negativa civil e criminal da Justiça Federal”, sob o seguinte argumento: “Situação: Indeferido Pontuação: 0,00 pontos (os limites de pontuação por tópico ou quesito serão tratados no cálculo da pontuação final correspondente) Justificativa: Certidão Inválida. Certidões devem ser expedidas pelos distribuidores civis e criminais da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal, disponíveis no endereço eletrônico: https://sistemas.trf1.jus.br/certidao /#/solicitacao” Nos termos do “item 12” do Edital no 1, publicado aos 5 de maio de 2023 (Id. 169835448 dos autos do processo de origem) o candidato aprovado na primeira etapa do certame deveria “enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem”, dentre outras, das certidões negativas alusivas à Justiça Federal. De acordo com o cronograma constante no “Anexo I” do Edital no 1, o período inicial de entrega dos documentos exigidos para avaliação era de 30 de junho de 2023 ao dia 4 de julho de 2023. Os documentos referidos no Id. 169835456 e Id. 169835458 dos autos do processo de origem indicam que o termo final do prazo para apresentação ddos documentos aludidos foi prorrogado para o dia 17 de julho de 2023. Nesse contexto a agravante alega que submeteu os referidos documentos para a análise da entidade organizadora no dia 30 de junho de 2023, sendo que a suposta irregularidade das certidões apresentadas decorre de “inconsistências” no sistema informatizado destinado ao recebimento dos mencionados documentos, o que é fato alheio à vontade da ora recorrente. Nota-se que em resposta ao recurso interposto pela agravante na esfera administrativa, a entidade organizadora esclareceu que a pontuação atribuída à recorrente está justificada, pois a candidata teria encaminhado a “certidão errada”, a despeito de ter sido estipulado novo prazo para o envio dos documentos necessários (Id. 169834242, fl. 2, dos autos do processo de origem). Diante desse cenário, convém ressaltar que não consta nos autos do processo de origem ou nos presentes autos nenhum elemento de prova que corrobore a afirmação da recorrente de que teria encaminhado as certidões corretas dentro do prazo estipulado. A esse respeito a agravante alega que o sistema informatizado do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1o Região não admite a emissão de 2a via de certidão para comprovação de que foram emitidas em data anterior, o que ocasionaria sempre a emissão de nova certidão na mesma data da solicitação. Esse argumento é articulado pela recorrente para tentar demonstrar que não lhe é possível comprovar que as certidões inadmitidas pela entidade organizadora do certame foram efetivamente emitidas na data afirmada. No entanto, é fato notório que por ocasião da emissão de certidões negativas, o sistema informatizado do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1o Região permite ao solicitante que salve uma cópia em seu computador ou imprima a respectiva certidão para a utilização pretendida em momento posterior. Assim, para a posterior inclusão das certidões no sistema informatizado da entidade organizadora do certame, a candidata deveria necessariamente ter guardado a versão dos respectivos documentos, o que permitiria a comprovação de que teriam sido efetivamente emitidos na data afirmada. No caso em exame, no entanto, a recorrente não trouxe aos autos as cópias das certidões que alega ter apresentado no dia 30 de junho de 2023. Note-se que o prazo para a apresentação de documentos pelos candidatos foi prorrogado em duas ocasiões (Id. 169835456 e Id. 169835458 dos autos do processo de origem). Mesmo assim, não há notícias de que a recorrente tenha novamente submetido as certidões questionadas, dentro do novo prazo estipulado. É importante ressaltar que as únicas certidões trazidas nos autos pela recorrente foram emitidas na presente data (id. 50858227 e Id. 50858228), o que não corrobora os argumentos articulados pela agravante. Diante desse cenário verifica-se que não estão presentes, no caso em exame, os requisitos objetivos delineados no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e no art. 1o, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009, ou seja, não há prova da existência de "direito líquido e certo" e nem mesmo da ocorrência da verossimilhança dos fatos que sustentam a pretensão exposta pelo impetrante. Finalmente, anoto que a 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília é absolutamente incompetente para a análise e dliberação de questões jurídicas suscitadas por meio do mandado de segurança. A esse respeito convém proceder à leitura atenta da seguinte ementa de julgado deste Egrégio Sodalício: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA INGRESSO NO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU ENTIDADE DELEGATÁRIA DE ATRIBUIÇÕES DE PODER PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. No mandado de segurança, o polo passivo é integrado pela pessoa jurídica de direito público ou entidade delegatária de atribuições de poder público. 2. No caso, a Comissão de Concurso do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro delegou para o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE a atribuição para a elaboração, correção e aplicação das provas e das fases referentes ao concurso público para provimento do cargo de Analista Judiciário. Verifica-se que também foi delegada ao CEBRASPE a atribuição de analisar os recursos dos candidatos referentes a todas as fases do certame. 2.1. Por essa razão, a entidade privada está no exercício de atividade pública, sendo possível, em tese, questionar o ato do apelado por meio de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2.2. Ocorre que os poderes delegados à autoridade impetrada foram atribuídos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Assim, a parte passiva do mandado de segurança será a pessoa jurídica de direito público que é integrada pela entidade que delegou ao CEBRASPE as atribuições referentes ao concurso público. Nesse sentido, deve-se destacar as lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto: "É a pessoa jurídica de direito público ou a entidade delegatária de atribuições de Poder Público que deverá suportar os efeitos da eventual concessão da segurança. Esses efeitos da concessão do remédio, que poderão ser patrimoniais ou não, deverão repercutir diretamente sobre essas entidades, públicas ou privadas. Daí por que o art. 6o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, preceitua que o impetrante deverá indicar, na sua petição inicial, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O coator, que pode ser uma autoridade ou um particular no exercício de atribuições do Poder Público, não é a parte passiva da ação, mas o seu agente, o responsável pela prática do ato ilegal ou com abuso de poder, contra o qual se impetra a ação, para que, conforme o caso emende o seu ato ou o justifique, nas informações que deverá prestar pessoalmente ao Poder Judiciário" (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 764.). 2.3. No caso de delegação atribuída por órgão de ente federativo diverso, a competência para análise de mandado de segurança é da respectiva Justiça Estadual (Acórdão no 1084893, 20170110094862APO, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 2/4/2018, p. 246-257). 3. A respeito da competência para processamento e julgamento do mandado de segurança, deve-se anotar que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Hely Lopes Meirelles a esse respeito: "Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração". (In Mandado de Segurança, RT, 12 ed., p. 43.). Assim, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelo art. 26, inc. III, de nossa Lei de Organização Judiciária, ou simplesmente não é o caso de impetração do mandamus. 4. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício. Sentença desconstituída. (Acórdão 1639250, 07269661820228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022) Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Finalmente, suscito de ofício a incompetência absoluta da 16a Vara Cível e determino a imediata redistribuição dos autos do processo de origem a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (art. 26, inc. III, da Lei no 11.697/2008). Cientifique-se o Juízo singular na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator